Tribunal: CARF
Processo: 18220.730129/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.730129/2021-50
ACÓRDÃO
3101-003.975 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIEMENS GAMESA ENERGIA RENOVAVEL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CANCELAMENTO.
Com amparo na alínea ‘b’, do inciso II, § 1o do art. 62 do RICARF, aplica-se a
tese fixada pelo STF no bojo do RE no 796.939-RG.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3101-003.955, de 16 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.729894/2017-43, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.975 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.730129/2021-50
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a improcedente, mantendo a multa exigida.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário requerendo o seu provimento
alegando, em apertada síntese, a inconstitucionalidade da multa do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no bojo do
RE no. 796.939/RS.
É o breve relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do Recurso Voluntário, eis que preenchidos os requisitos legais
necessários.
A lide gira em torno da multa do § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996 incidente
nos casos de compensação não homologada, oriunda do PAF no 13603-
903387/2016-86.
Sem delongas, o tema foi objeto do RE no 796.939, julgado na sistemática recursal
do disposto no art. 543-B, § 3°, do CPC, cujo trânsito em julgado do decisum na
Suprema Corte se deu em 20/06/2023, ocasião em que ficando definida a tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária"
Uma vez vinculante e obrigatória a sua aplicação, por força da alínea ‘b’, do inciso
II, parágrafo único do art. 98 e 99 do RICARF, decido pelo provimento ao Recurso
Voluntário aplicando o entendimento firmado pelo STF no bojo do RE no 796.939-
RG e, de conseguinte, cancelo a multa imposta.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.975 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.730129/2021-50
3

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 62
DF CARF MF
Original